Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PROCESSO CONTIDO EM PROCESSO OUTRO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES POR CONTINÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO CONTINENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO RECURSO MANEJADO NA AÇÃO CONTIDA (DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS). JULGADO QUE NÃO DECIDE QUESTÃO RELATIVA A ALIMENTOS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que manejado pelo autor recurso de apelação em processo que trata de divórcio c/c partilha de bens ao único intuito de atacar obrigação alimentar que lhe fora imposta em julgado proferido nos autos de outro processo, qual seja: ação continente de divórcio c/c partilha de bens e alimentos. Para os feitos com julgamento conjunto de ações por continência é imperativo que o recurso contra a condenação ao pagamento de verba alimentar seja manejado nos autos em que estabelecida a obrigação de prestar alimentos. Não o tendo sido, imperativo reconhecer a ausência de interesse recursal, porque não resolvida na presente demanda, ação contida, controvérsia relativa a dita obrigação.
2. Ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional de revisão pleiteado ao Colegiado Recursal no processo em que consubstanciada a ação contida, a qual não trata de questão relativa a alimentos, porque, reafirmo, a matéria relativa a prestação alimentar foi objeto da ação continente ajuizada pela ex-cônjuge virago, ora recorrida. Hipótese em que configurada inequívoca falta de interesse recursal a ensejar o não conhecimento do apelo.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Parte agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.